Tribunal: TJES
Processo: 5009361-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009361-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ERNESTO GRILLO

AGRAVADO: ADIRALDO ANTUNES CARLOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CREDORES HIPOTECÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Ernesto Grillo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em sede de execução promovida por Adiraldo Antunes Carlos, rejeitou exceção de pré-executividade quanto à alegada nulidade processual, impenhorabilidade do imóvel constrito e ausência de intimação dos credores hipotecários. O agravante sustenta: (i) nulidade dos atos processuais posteriores à citação, por ausência de constituição de advogado; (ii) impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família; e (iii) vício por ausência de intimação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, credores hipotecários. Pede a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração formal nos autos da execução compromete a validade dos atos processuais subsequentes à citação; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; e (iii) determinar se a ausência de intimação prévia dos credores hipotecários acarreta nulidade dos atos praticados no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento regular do mandado de citação e a atuação do mesmo advogado desde 2018, com vista dos autos da execução após oposição dos embargos por ele ofertados, ainda que sem procuração inicialmente juntada, demonstram a ciência e atuação da parte no processo, descaracterizando nulidade por ausência de defesa, à luz dos princípios do "pas de nullité sans grief" e da vedação ao comportamento contraditório.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel depende da demonstração, pelo executado, de que o bem se enquadra nos requisitos legais da Lei nº 8.009/1990. Ausente prova suficiente de que o imóvel é o único de sua titularidade e destinado à moradia da entidade familiar, não se aplica a proteção legal neste momento processual.

5. A ausência inicial de intimação dos credores hipotecários foi suprida pela decisão que determinou a suspensão do leilão e a intimação das instituições financeiras, conforme o art. 804, §6º, do CPC. Não se verifica nulidade dos atos anteriores, pois não houve alienação efetiva e o agravante se manifestou tempestivamente.

6. O auto de penhora observou os requisitos legais do art. 872 do CPC, não tendo sido identificada qualquer irregularidade concreta apta a ensejar sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de procuração formal nos autos não acarreta nulidade dos atos processuais quando comprovada a ciência e atuação da parte por meio de seu advogado.

2. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família exige prova suficiente do enquadramento legal, não sendo admissível sua presunção.

3. A ausência de intimação de credores hipotecários não invalida os atos anteriores à alienação judicial, sendo suprível mediante determinação judicial de intimação antes da expropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 804, §6º; 872; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.197.678/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2025, DJEN 19.09.2025; TJDFT, Acórdão 1322233, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 07ª Turma Cível, j. 03.03.2021, PJe 19.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ERNESTO GRILLO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, em sede de execução ajuizada por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (i) não constituiu advogado nos autos principais, de modo que são nulos todos os atos processuais subsequentes à citação, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (ii) o imóvel penhorado trata-se de bem de família, único de sua titularidade, sendo destinado exclusivamente à residência do executado, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/1990; (iii) houve falha na intimação de terceiros interessados, notadamente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, credoras hipotecárias dos imóveis indicados pelo exequente, o que compromete a validade dos atos posteriores à decisão de fl. 96, que deferiu a penhora dos direitos decorrentes dos contratos dos imóveis hipotecados. Postula, ao final, pela reforma integral da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no evento 15630936, pelo desprovimento do recurso, assinalando, em suma: (i) a ausência de nulidade, diante da correta citação do executado e da ausência de prejuízo concreto, além de comportamento contraditório da parte que, mesmo sem procuração formalizada, teve acesso aos autos e praticou atos processuais desde 2018, o que afasta eventual vício à luz dos princípios do "pas de nullité sans grief" e da vedação ao comportamento contraditório; (ii) a impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade, uma vez que não houve comprovação suficiente de que o imóvel constrito é de fato bem de família, sendo ônus do devedor a demonstração dos requisitos legais; (iii) que a ausência de intimação dos credores hipotecários já foi suprida pela decisão que suspendeu o leilão, determinando a intimação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada.

O Juízo
a quo
reconheceu parcialmente o pleito do executado, determinando a suspensão do leilão anteriormente designado para o dia 01/04/2025, sob o fundamento de que não houve intimação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, os quais figuram como credores com garantia real incidente sobre os imóveis cujos direitos decorrentes dos contratos foram penhorados. Contudo, rejeitou os demais argumentos lançados pelo executado, ora agravante notadamente quanto: (i) à nulidade dos atos processuais subsequentes à citação; (ii) à alegação de que o bem penhorado constitui bem de família; e (iii) à alegação de vícios no auto de penhora.

Apesar de o agravante insistir na tese de nulidade por ausência de intimação válida, por não ter constituído advogado nos autos da execução, olvida-se de que, além de devidamente cumprido o mandado de citação (fl. 26), o advogado constituído nos autos dos embargos à execução (processo nº 0003888-34.2018.8.08.0038), o mesmo que subscreveu o presente recurso, obteve carga dos autos da execução nos idos de outubro de 2018 (fl. 30) – inclusive depois de opor os citados embargos –, deixando de juntar oportunamente a procuração, dando causa à nulidade por ele suscitada, cujo vício fora posteriormente sanado na origem, sem que se possa constatar qualquer prejuízo à parte, que se manifestou nos autos da execução antes de qualquer ato expropriatório.

Menciona-se que a decisão agravada não constatou nenhum vício no auto de penhora, que observou o disposto no art. 872 do Código de Processo Civil, sem que a parte tenha apontado qualquer desacerto da decisão nesse ponto.

No tocante à alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, igualmente não merece prosperar neste momento processual. Os elementos constantes dos autos de origem (eventos 65516440 e 65516444 do processo de referência) não comprovam, com suficiência, que o referido bem é o único utilizado para moradia de sua entidade familiar.

Conforme já sedimentado pela jurisprudência:

(...) Em regra, o ônus da prova relativamente ao preenchimento dos requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família incumbe ao devedor. Se esse último trouxer aos autos elementos que indiciem, de forma suficiente, a configuração do bem de família, compete ao credor a sua descaracterização para afastar a regra da impenhorabilidade. 6. Essa possibilidade, no entanto, não elimina a exigência de que o devedor apresente, ao menos, indícios do enquadramento do imóvel como bem de família, não se podendo presumi-lo. Aplica-se, aqui, o princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe a quem alega - seja ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, seja ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, incisos I e II, CPC). (...). (REsp n. 2.197.678/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

(...) Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. (...) . (TJDFT, Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021).

Em relação à ausência de intimação dos credores hipotecários, como dito, o juízo de origem reconheceu a necessidade de intimação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo determinado, inclusive, a suspensão do leilão previsto para 01/04/2025, até que se proceda à regular intimação das referidas instituições, em atenção ao disposto no art. 804, §6º, do CPC.

Tal providência não conduz à nulidade automática dos demais atos processuais, sobretudo considerando que a expedição do mandado de penhora e avaliação, determinada na decisão de fls. 96, não dependia da prévia cientificação dos terceiros, sendo que, repito, não se ultimou nenhum ato expropriatório, haja vista que o próprio executado/agravante se manifestou a tempo nos autos (evento 64671420 do processo de referência).

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.